Tribunal: STF
Processo: Súmula 273
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 273

Nos embargos da Lei 623, de 19-2-1949, a divergência sôbre questão prejudicial ou preliminar, suscitada após a interposição do recurso extraordinário, ou do agravo, somente será acolhida se o acórdão-padrão fôr anterior à decisão embargada.

[]